Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741784-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS MOREIRA LEANDRO AGRAVADO: MARCELO OLIVEIRA MORGADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à OAB/DF para fins de obtenção do endereço atual do executado. Contudo, a decisão agravada (ID 248267016 no processo 0032232-71.2015.8.07.0001) já foi objeto de outro recurso (0741778-63.2025.8.07.0000) apresentado em 26/09/2025, às 17h25. Desse modo, em razão do princípio da unirrecorribilidade, que não admite a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, este não pode ser admitido. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r